Tribunal: TJDFT
Processo: 0714182-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE IINSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PARECER FAVORAVEL DO NATJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante determinado no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, (Tema 106, do STJ), a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de outros fármacos com eficácia e fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA.
2. No caso dos autos estão presentes os requisitos para fornecimento do medicamento pleiteado, vislumbrando-se a adequação do tratamento pretendido à condição de saúde da parte autora, ora agravante; combinada com a ineficácia ou impossibilidade de uso de outros fármacos fornecidos pelo SUS; bem como a necessidade de célere fornecimento da medicação pleiteada, conforme consta do relatório do médico assistente.
3. Recurso conhecido e provido.